Tribunal: TJBA
Processo: 8014270-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014270-35.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO, THAINA LIMA DA FONSECA NEVES, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELA CODECON. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. LIMITES. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por Cencosud Brasil Comercial Ltda. contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada em face do Município de Salvador, julgou improcedentes os pedidos de anulação de multa administrativa no valor de R$ 56.666,66 aplicada pela CODECON em razão de infração às normas de proteção ao consumidor. A recorrente alegou nulidade da sentença por deficiência de fundamentação, inexistência de infração consumerista, ausência de motivação na dosimetria da penalidade e desproporcionalidade do valor da multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de enfrentamento da tese de desproporcionalidade da multa; (ii) estabelecer se houve prática infrativa apta a justificar a sanção administrativa aplicada pela CODECON; e (iii) determinar se a multa administrativa foi devidamente motivada e fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial dos atos administrativos limita-se ao exame da legalidade, sendo vedada a substituição do administrador público pelo Poder Judiciário quanto ao mérito administrativo, ressalvadas hipóteses de ilegalidade, abuso ou manifesta desproporcionalidade. 4. A sentença enfrenta, ainda que de forma sucinta, a alegação de desproporcionalidade da multa, o que afasta a nulidade prevista no art. 489, § 1º, IV, do CPC, sendo possível, ademais, o reexame integral da matéria em razão do efeito devolutivo da apelação. 5. A infração administrativa não decorre do mero cancelamento do cartão de crédito, mas da ausência de prévia comunicação à consumidora, em afronta ao dever de informação e à boa-fé objetiva que regem as relações de consumo. 6. A falta de notificação prévia impõe surpresa indevida à consumidora idosa, pessoa hipervulnerável, caracterizando falha na prestação do serviço e prática abusiva legitimamente sancionada pelo órgão de proteção ao consumidor. 7. A improcedência de demanda individual na esfera cível não afasta a responsabilização administrativa, em razão da independência entre as instâncias administrativa e judicial. 8. A dosimetria da multa observa os critérios estabelecidos pelo art. 57 do CDC, considerando a gravidade da infração, a condição econômica da fornecedora e circunstâncias agravantes, entre elas a reincidência da empresa e a condição de pessoa idosa da consumidora. 9. A multa administrativa possui natureza sancionatória e pedagógica, distinta da indenização civil, devendo apresentar valor apto a desestimular a reiteração de condutas ilícitas por fornecedor de grande porte econômico. 10. O montante fixado não se revela manifestamente exorbitante ou desarrazoado diante da gravidade da conduta, da vulnerabilidade da consumidora, da reincidência da infratora e da capacidade econômica da empresa autuada, inexistindo ilegalidade que autorize a intervenção judicial na dosimetria da sanção. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Poder Judiciário somente pode revisar a dosimetria de sanção administrativa quando demonstrada ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade. 2. O cancelamento unilateral de cartão de crédito sem prévia notificação do consumidor viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. A independência entre as instâncias administrativa e judicial permite a manutenção de sanção administrativa ainda que exista decisão judicial favorável ao fornecedor em demanda individual. 4. A multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor possui natureza punitivo-pedagógica e deve considerar a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e as circunstâncias agravantes. 5. Não cabe redução judicial da multa administrativa quando observados os critérios legais de fixação e ausente desproporcionalidade manifesta. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, princípio da separação dos Poderes; CDC, art. 6º, III, e art. 57; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, 931 e 85, § 11; Decreto Federal nº 2.181/1997. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no RE nº 1.392.060/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03.05.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.063.730/GO, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.08.2023; STJ, REsp nº 1.407.649/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.04.2016; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1038228-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.03.2026. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 8014270-35.2024.8.05.0001, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA., e, como Apelada, MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor.